Tribunal: TJMT
Processo: 1011245-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011245-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MURILO DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 031.363.331-28 (ADVOGADO), MEGA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 36.859.096/0001-95 (AGRAVANTE), WALDEIR JOSE DE OLIVEIRA NETO registrado(a) civilmente como WALDEIR JOSE DE OLIVEIRA NETO - CPF: 016.431.111-40 (ADVOGADO), VINICIUS KARASEK DE ALENCAR - CPF: 734.908.901-59 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RONCADOR S/A - CNPJ: 03.144.060/0001-76 (AGRAVADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), CLARA GUIMARAES SERRAO - CPF: 406.239.178-31 (ADVOGADO), BARBARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 456.997.488-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: MEGA CONSTRUTORA LTDA

AGRAVADO: AGROPECUARIA RONCADOR S/A

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Mega Construtora Ltda. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência nos autos de Ação de Usucapião Extraordinária, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante, na condição de pessoa jurídica, apresentou documentação suficiente para demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos exigidos pela Súmula 481/STJ.

III. Razões de decidir

3. A Súmula 481/STJ prevê a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica que comprove a impossibilidade de suportar os encargos do processo.

4. A agravante apresentou documentos que evidenciam sua condição de inatividade fiscal perante a Receita Federal, a inexistência de receitas e a existência de passivos fiscais e trabalhistas, configurando situação de hipossuficiência financeira.

5. A negativa do benefício, diante das provas trazidas, representaria violação ao direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: "1. A pessoa jurídica, ainda que regularmente constituída, faz jus ao benefício da justiça gratuita quando demonstra, por meio de documentação idônea, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. A declaração de inatividade fiscal perante a Receita Federal, acompanhada de prova de ausência de receitas e de passivos acumulados, configura situação apta a justificar a concessão da gratuidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 481.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
movido por
MEGA CONSTRUTORA LTDA
, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária (ID. 186212876 –
autos de origem PJE No 1000406-09.2022.8.11.0080
) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que indeferiu o benefício da Justiça Gratuita, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Como é cediço, o valor da causa deve corresponder ao valor total do conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte autora.

No caso, o pedido principal atingiu o montante de R$ 1.416.013,54, de modo que deve ser arbitrado em tal quantia.

Sem prejuízo, em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo contestante e reconvinte, tem-se que
o pedido de gratuidade relativo
a
pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve, necessariamente vir instruído de comprovação da condição de hipossuficiência.

Nesse exato sentido, a posição sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 481/STJ - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

No caso, em pese à alegada situação financeira difícil, a empresa encontra-se regularmente constituída e não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus de
correntes desta demanda.

É importante observar que a simples presença de dívidas e protestos e até mesmo eventual pedido de recuperação judicial e falência não se revelam suficientes para demonstrar a “impossibilidade” no recolhimento das custas e despesas, já que a empresa pode ter outros bens suficientes para saldá-las.

Nessas condições, deferir o benefício, que, em última análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à popula
ção os ônus que deveriam ser pagos pela requerente, o que não pode ser admitido.

Sendo assim:

1)
INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça
. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais, conforme enuncia a CNGC.
Intime-se
a parte reconvinte para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das cus
tas judiciais, despesas processuais, no prazo de 15 dias,
sob pena de extinção da reconvenção, por falta de pressuposto processual
.

2)
ARBITRO
o valor da causa emR$1.416.013,54.Providencie a Secretaria a devida retificação no sistema, bem como
intime-se
a parte autora para providenciar o recolhimento das custas iniciais complementares em 15 dias,
sob pena de indeferimento da inicial
.[...].”

A Agravante sustenta que se encontra inativa e inapta perante a Receita Federal desde 08/08/2024, situação decorrente da inadimplência contratual atribuída à Agravada, que teria causado grave desequilíbrio econômico-financeiro à empresa.

Afirma que não possui qualquer fonte de renda ou meios de custear as despesas do processo, sendo sua única perspectiva de recuperação o êxito na demanda reconvencional. Argumenta que a negativa da gratuidade inviabiliza o exercício do direito constitucional de acesso à justiça.

Defende que a jurisprudência admite a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas que comprovem a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme entendimento sumulado no STJ (Súmula 481) e consolidado por decisões do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Para fins de tutela recursal defende que a probabilidade do direito está materializada na verossimilhança das afirmações e o
periculum in mora
consubstanciado no fato de poder ter seu pedido de reconvenção extinto por ausência de recolhimento de preparo.

Diante disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu conhecimento e provimento para reformar a decisão e conceder à Agravante o benefício da justiça gratuita.

Tutela recursal deferida em ID.
280373371

Intimada, a agravada apresentou contrarrazões,
sustentando
que a agravante não comprovou, de forma adequada, a alegada hipossuficiência financeira, não sendo suficiente a mera declaração de inatividade no CNPJ ou a existência de dívidas para justificar a concessão do benefício pleiteado.

Aduz que a agravante não demonstrou a impossibilidade efetiva de arcar com os encargos processuais, nos termos exigidos pela Súmula 481 do STJ.

O Ministério Público externou desinteresse no feito. (ID.
290725867
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: MEGA CONSTRUTORA LTDA

AGRAVADO: AGROPECUARIA RONCADOR S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado,
t
rata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
movido por
MEGA CONSTRUTORA LTDA,
contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária (ID. 186212876 – autos de origem PJE No 1000406-09.2022.8.11.0080) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que indeferiu o benefício da Justiça Gratuita
.

A agravante, Mega Construtora Ltda., sustenta que se encontra em situação de extrema dificuldade financeira, estando inapta e inativa perante a Receita Federal desde 08/08/2024, conforme documentação acostada aos autos. Alega que tal condição decorre diretamente da inadimplência contratual da agravada, o que teria causado grave desequilíbrio econômico-financeiro, levando à completa paralisação de suas atividades.

Argumenta, ainda, que não possui qualquer forma de obtenção de receita ou ativos líquidos capazes de suportar os custos do processo, evidenciando a impossibilidade concreta de recolhimento das custas processuais, sob pena de inviabilizar seu direito de acesso à justiça.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“[...]Como é cediço, o valor da causa deve corresponder ao valor total do conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte autora.

No caso, o pedido principal atingiu o montante de R$ 1.416.013,54, de modo que deve ser arbitrado em tal quantia.

Sem prejuízo, em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo contestante e reconvinte, tem-se que
o pedido de gratuidade relativo
a
pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve, necessariamente vir instruído de comprovação da condição de hipossuficiência.

Nesse exato sentido, a posição sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 481/STJ - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

No caso, em pese à alegada situação financeira difícil, a empresa encontra-se regularmente constituída e não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus de
correntes desta demanda.

É importante observar que a simples presença de dívidas e protestos e até mesmo eventual pedido de recuperação judicial e falência não se revelam suficientes para demonstrar a “impossibilidade” no recolhimento das custas e despesas, já que a empresa pode ter outros bens suficientes para saldá-las.

Nessas condições, deferir o benefício, que, em última análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à popula
ção os ônus que deveriam ser pagos pela requerente, o que não pode ser admitido.

Sendo assim:

1)
INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça
. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais, conforme enuncia a CNGC.
Intime-se
a parte reconvinte para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das cus
tas judiciais, despesas processuais, no prazo de 15 dias,
sob pena de extinção da reconvenção, por falta de pressuposto processual
.

2)
ARBITRO
o valor da causa emR$1.416.013,54.Providencie a Secretaria a devida retificação no sistema, bem como
intime-se
a parte autora para providenciar o recolhimento das custas iniciais complementares em 15 dias,
sob pena de indeferimento da inicial
.[...].”

Conforme amplamente exposto pela agravante, a jurisprudência nacional, notadamente a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, admite a concessão da justiça gratuita a pessoas jurídicas que comprovem de forma suficiente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No caso, a agravante apresentou elementos que demonstram tal situação, tais como: a sua condição de inatividade fiscal perante a Receita Federal, a ausência de movimentação financeira, bem como certidões de dívidas fiscais e trabalhistas que revelam o estado de crise financeira que atravessa.

Destaca-se que a inaptidão da empresa, declarada pela Receita Federal, é elemento idôneo a indicar a paralisação de suas atividades empresariais, o que, aliado à inexistência de receitas e à comprovação de passivos acumulados, autoriza, em sede de cognição sumária, a concessão do benefício.

A negativa da gratuidade, nas circunstâncias apresentadas, afrontaria o direito fundamental de acesso à justiça, assegurado pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, especialmente porque a única possibilidade de a agravante buscar a recomposição de seu patrimônio encontra-se condicionada à análise de seu pedido reconvencional nos autos de origem.

Ademais, a própria jurisprudência desta Corte Estadual, em casos semelhantes, tem admitido a concessão da gratuidade à pessoa jurídica inativa que demonstra sua incapacidade financeira por meio de documentação idônea.

Sob o referido contexto, entendo que restou suficientemente demonstrada a alegada hipossuficiência da agravante.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, ratificando a decisão liminar que concedeu o efeito suspensivo a decisão agravada para
deferir
os benefícios da gratuidade de justiça diante da devida comprovação de hipossuficiência
da
parte
agravante.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025